Tribunal: TJMT
Processo: 1003929-51.2017.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003929-51.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (ADVOGADO), JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (AGRAVANTE), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (AGRAVANTE), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ALIANCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 01.352.224/0001-25 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURICIO THOMAZ DE AQUINO - CPF: 796.366.161-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOELMA CARVALHO AQUINO - CPF: 486.778.681-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (AGRAVADO), JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (ADVOGADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA:

JUÍZO DE RETRATAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS POR EQUIDADE – AFRONTA AO ARTIGO 85, § 3º, II, do CPC - QUESTÃO AFETADA PELA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – TEMA 1.076 – RECURSO PROVIDO.

1 - A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2 - apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Juízo de Retratação, conforme o encaminhamento dado pela Vice-Presidência deste Sodalício, com fulcro no artigo 1.030 incisos I e III do Código de Processo Civil/2015.

A hipótese é de recurso de agravo de instrumento, interposto por
João Henrique de Paula Alves Ferreira
contra a decisão que, em ação de execução fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso, acolheu a exceção de pré-executividade oposta pelo agravante, fixando honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Alegou o agravante que “o juízo
a quo
não observou que a parte adversa é a Fazenda Pública Estadual,” fixando os honorários “em irrisórios R$ 1.000,0 (um mil reais), portanto muito aquém dos percentuais estabelecidos pelos incisos do §3º do artigo 85 do CPC”.

Aduziu que “no presente caso, o valor atualizado da dívida que o agravado pretendia receber da senhora Joelma Carvalho Aquino, cuja execução fiscal foi extinta em relação a ela, corresponde a R$ 297.024,15, conforme comprova a CDA nº 200091361”.

Asseverou que “o valor da verba honorária devida aos agravantes deve variar entre o mínimo de oito e o máximo de dez por cento, considerando o salário mínimo vigente, nos termos do inciso II, do §3º, do artigo 85 do CPC”.

Afirmou que o valor fixado é “inconcordável, irrisório, ínfimo, liliputiano, mesquinho e ilegal” e corresponde a “0,33%, razão que se mostra absolutamente suficiente para reforma da decisão”.

Requereu, portanto, o provimento do recurso (Id. 581857), onde obteve êxito, tendo a verba honorária majorada para R$10.000,00 (dez mil Reais), no entanto, sob o critério da apreciação equitativa.

Contra o acordão, os agravantes apresentaram Recurso Especial, que, a priori, recebido na Vice-Presidência, foi determinado o sobrestamento, porque, sob o rito dos recursos repetitivos, afetou o paradigma REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046). Com o julgamento do tema, foi determinado o dessobrestamento, para verificação do possível juízo de retratação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso submetido para verificar a possibilidade de exercer o juízo de retratação é o agravo de instrumento, interposto por
João Henrique de Paula Alves Ferreira
contra a decisão que, em ação de execução fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso, acolheu a exceção de pré-executividade oposta pelo agravante, fixando honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais).

A Execução Fiscal fora promovida inicialmente contra a empresa Indústria e Comércio de Bebidas Aliança LTDA e seus supostos corresponsáveis Maurício Tomaz de Aquino e Joelma Ferreira de Carvalho, com sustentáculo na certidão de dívida ativa nº20091361, (Id. 581860, fl.02) no valor atualizado de R$ 297,024,15 (duzentos e noventa e sete mil, vinte e quatro reais e quinze centavos), decorrente da ausência de entrega de documentação referente ao ICMS.

Posteriormente, a agravante apresentou exceção de pré-executivdade, (Id. 581861, fl.13), a qual fora acolhida, pelo juízo
a quo
, extinguindo a execução em relação ao excipiente, e ainda condenando “a parte exequente em honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais) nos termos do art. 85 §8º, observado o disposto nos incisos do parágrafo 2º do NCPC” (Id. 581865, fl.20).

No

voto condutor do acordão (no primeiro julgamento do agravo), o então relator, Exmo. Dr. Márcio Guedes, fez consignar que:

“No caso concreto, se realizarmos o cotejo entre o valor atualizado da causa de R$ 297,024,15 (duzentos e noventa e sete mil, vinte e quatro reais e quinze centavos), e o valor fixado a título de honorários advocatícios R$ 1.000,00 (hum mil reais), veremos que
o quantum arbitrado se mostra irrisório e desproporcional
.

(...)

Com efeito, a base de cálculo dos honorários advocatícios é atualmente regida pelo art. 85 do NCPC, o qual estipula que a verba em desfavor da Fazenda Pública deve ser medida a partir de relação percentual com o valor da causa, exceto quando se cuidar de quantificação que se mostre inestimável ou muito modesta (§ 8º).
(destaquei)

Ao final, concluiu pela majoração dos honorários. Todavia, o fez sob o critério da equidade, dizendo:

Nesta senda, considerando-se que, apesar de a causa ser de baixa complexidade, na qual somente foi apresentada exceção de pré-executividade (Id. 581861, fl.13 a 19) de apenas 6 (seis) laudas,
fixo, por equidade, o valor dos honorários de sucumbência no importe de R$ 10.000,00
(dez mil reais), o qual irá remunerar condizentemente o trabalho realizado pelo patrono do agravante, sem enriquecê-lo indevidamente.
(destaquei).

A majoração pelo critério da equidade foi a causa para propositura do recurso especial, sob a alegação de ofensa ao artigo 85, § 3º, II, do Código de Processo Civil, bem como divergência jurisprudencial, ao argumento de que deveria ser aplicada a regra geral insculpida nos §§ 2º e 3º do referido artigo, ou seja, em percentual sobre o valor atualizado da causa e não utilizada a exceção do § 8º para fixar com base em equidade.

No caso, o juízo de retratação se impõe, porque a questão abordada foi afetada pela sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual se faz necessária a sua aplicação no caso.

Neste contexto, no julgamento do paradigma REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese no seguinte sentido,
verbis
:

“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii)
apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Com efeito, a questão submetida a julgamento na primeira tese do Tema 1.076 consiste na “definição do alcance da norma inserta no § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados”, exatamente o que foi decidido no caso ora em exame.

Sendo assim, impõe sejam acolhidos os argumentos dos agravantes, para majorar a verba honorária, nos percentuais previstos no CPC.

No caso, o valor atualizado da dívida que o agravado pretendia receber da senhora Joelma Carvalho Aquino, cuja execução fiscal foi extinta em relação a ela, correspondia a R$ 297.024,15, conforme comprova a CDA nº 20091361 atualizada, à época, objeto daquela ação (doc. 7). Logo, o valor da verba honorária devida aos agravantes deve variar entre o mínimo de oito e o máximo de dez por cento, considerando o valor do salário-mínimo vigente à época (R$ 937,00), nos termos do inciso II, do § 3º, do artigo 85 do CPC.

Isso posto, encaminho o voto para que seja
exercido o Juízo de Retratação em relação ao acordão do Agravo de instrumento
, de forma a provê-lo,

majorando a verba honorária para 8% sobre o valor do proveito econômico obtido
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023